Tribunal: STF
Processo: AI 141787
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AMPLA DEFESA. NEGATIVA DE TRÂNSITO.
          Não tem como prosperar o recurso extraordinário à falta do
requisito do prequestionamento do tema constitucional.
          Era entendimento do Supremo que o princípio da ampla
defesa previsto no artigo 153-§15 da Carta anterior aplicava-se,
também, ao processo administrativo em que havia acusado.
          É legítima a negativa de trânsito a agravo que visa à
subida de recurso extraordinário manifestamente improcedente.
          Agravo regimental a que se nega provimento.